Tribunal: TJDFT
Processo: 0718511-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CERTA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE MATERIAL CIRÚRGICO. POSTERIOR AUTORIZAÇÃO DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE DA AUTORA. SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO PRODUTO E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. ALTERAÇÃO QUE NÃO POSSIBILITA À RÉ O ALCANCE DE MELHOR POSIÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. COMPRA PRESENCIAL. NÃO APLICAÇÃO DO DIREITO AO ARREPENDIMENTO PREVISTO NO ART. 49, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AUSÊNCIA DE DEFEITO DO PRODUTO. MERA DESISTÊNCIA DA CONSUMIDORA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. LIBERALIDADE DA FORNECEDORA. RETENÇÃO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULOS DE TAXAS DAS OPERAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE DÉBITO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE ACATAR A DEVOLUÇÃO DO PRODUTO E AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA.
1. Como cediço, a interposição de recurso deve estar permeada pelo binômio utilidade/necessidade, sendo que a alteração do julgado deve propiciar ao recorrente o alcance de melhor posição jurídica.
1.1. No caso específico dos autos, os pedidos da autora foram julgados improcedentes em primeira instância, não se vislumbrando interesse recursal para que seja alterada meramente a fundamentação adotada pelo Magistrado a quo.
1.2. Apelação da requerida não conhecida.
2. Segundo consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, os pedidos devem ser analisados segundo interpretação lógico-sistemática. Assim, o fato de algum pedido não constar de forma expressa de tal campo da petição inicial não tem o condão de afastar a sua análise, se for possível se extrair das razões, por intermédio de interpretação lógico-sistemática, que o autor busca aquela pretensão.
2.1. No caso dos autos, ao longo da exordial, a autora sustenta que deve ser devolvida a diferença retida pela requerida em relação à compra e venda celebrada entre as partes, inclusive incluindo tal montante no valor atribuído à causa, razão pela qual o pedido deve ser examinado e resolvido.
3. A ausência de análise de algum pleito formulado pelas partes acarreta error in procedendo e, tratando-se de matéria já devidamente instruída nos autos, deve ser objeto de apreciação e julgamento imediatos.
4. Na hipótese de compra presencial, o fornecedor somente é obrigado a receber a devolução do produto no caso de haver defeito ou vício neste e não ter sido promovida a sua reparação.
4.1. O art. 49, parágrafo único, do CDC se aplica somente para os casos em que a compra não é efetuada de forma presencial no estabelecimento do fornecedor, o que não é o caso dos autos.
4.2. A autora adquiriu material cirúrgico em loja física da requerida, cujo custeio inicialmente não havia sido autorizado pelo plano de saúde. Em vista da posterior autorização pelo plano de saúde, a autora solicitou perante a requerida a devolução do produto com a restituição do valor pago.
4.3. A requerida efetuou, via pix, a restituição parcial do valor pago pela autora, retendo os valores referentes a taxas cobradas pela operadora do cartão de crédito e de débito.
4.4. Uma vez que não há norma obrigando a fornecedora a proceder com tal devolução e restituição, a reposição do valor pago pela consumidora configurou mera liberalidade da fornecedora, não havendo qualquer norma legal que lhe imponha o dever de arcar com as taxas referentes às operações efetuadas com cartão de crédito e de débito pela autora.
5. Para que haja o dever de reparação (CC, arts. 12, 186, 187 e 927), faz-se necessária a presença dos pressupostos da responsabilidade civil, a saber: ato ilícito; nexo causal; e dano.
5.1. Na espécie, considerando que não havia obrigação legal recaindo sobre a requerida no sentido de lhe impor a aceitação da devolução do produto, não houve prática de ato ilícito a atrair a responsabilização civil.
5.2. O acervo probatório dos autos aponta que a autora não foi submetida a tratamento vexatório ou humilhante perante terceiros, mas, ao revés, atendida de forma cordial e privada na sala da diretora administrativa financeira da empresa, bem como pelo Whatsapp e pelo e-mail, não se verificando qualquer conduta que configurasse abalo a direitos da personalidade da autora.
5.3. Os meros dissabores do dia-a-dia e os aborrecimentos do cotidiano não podem ser considerados danos morais, ainda mais nesta sociedade em que mais relações negociais surgem a todo o momento. Todos estão sujeitos a acidentes, a inadimplementos, a frustrações, porém, para caracterização de dano moral, é importante que haja um profundo sentimento negativo, capaz de atingir o âmago das pessoas, fazendo com que a dor na alma, que a afronta a um direito da personalidade, seja muito mais do que um descontentamento.
6. Apelação da requerida não conhecida. Apelação da autora desprovida.